Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-45.2025.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO CAPILAR. IMPRECISÃO TEXTUAL SOBRE PEDIDO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO OPERADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embora reconhecida imprecisão factual no Acórdão embargado quanto ao pedido de prova pericial na origem, tal circunstância não autoriza efeitos infringentes, uma vez que operou-se preclusão temporal e lógica sobre o ponto, tendo o próprio autor requerido o prosseguimento do feito para sentença.
2. Não se configura omissão quando a matéria suscitada nos embargos não foi objeto de devolução nas razões recursais da apelação.
3. Recurso conhecido e não provido.